Tribunal: TJMT
Processo: 1045141-73.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045141-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (RECORRENTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE AÉREO.
CANCELAMENTO DE VOO. COMPRA DE NOVA PASSAGEM PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Impedimentos operacionais que resultaram no atraso de aproximadamente quinze horas em relação ao voo original, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, ante ao risco da atividade desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1045141-73.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorrida(s):

Daniel Mello dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para condenar o requerido ao pagamento no valor de:

i) R$8.000,00 (oito mil reais), pelos danos morais, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento desta sentença, e

ii) R$1.634,73 (hum mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos), pelos danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do respectivo evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O requerente alega que adquiriu passagem junto a requerida correspondente ao trecho de ida: Cuiabá/MT a São Paulo/SP – 29/05/22 às 14:00hs e volta: São Paulo/SP a Cuiabá/MT – 07/06/22 às 18:10 hs, no valor: R$834,47 (oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos) em 4x (quatro vezes) no cartão de crédito + 18.924 pontos.

Afirma que em razão do seu voo de volta internacional chocar com o voo nacional precisou realizar a alteração do trecho São Paulo-SP – Cuiabá-MT para o dia 08/06/2022 (4a-feira) às 18:10 h, sendo necessário desembolsar o valor de R$1.138,47 (hum mil cento e trinta e oito reais e quarenta e sete centavos) + 19.032 pontos.

Relata que, dois dias antes foi notificado que esse voo não estava mais disponível, que poderia alterar sem pagamento para o dia 10/06/2022 ou solicitar o cancelamento/restituição, por razões inerentes a sua profissão optou pelo cancelamento e restituição, porém não obteve êxito na resolução administrativa, sendo necessário desembolsar o valor de R$1.634,73 (hum mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) em uma nova passagem em outra companhia aérea.

Pois bem. Em que pese as alegações da cia reclamada quanto a regularidade da utilização das passagens, não restou comprovado tais fatos, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Deste modo, restando ausente a comprovação da ocorrência de fato fortuito externo, configura-se falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros, em razão cancelamento do voo, sendo a data mais próxima ofertada de embarque dois dias depois, o que obrigou o consumidor a adquirir nova passagem aérea.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No tocante ao
quantum
arbitrado a título de dano moral, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois deve se levar em consideração as peculiaridades do caso em análise, evitando-se o enriquecimento ilícito da parte Autora.

Em que pese, a notificação do cancelamento ter sido realizada com antecedência de dois dias da viagem, destaco que a promovida deu opções de remarcação ao recorrido.

Já o quantum indenizatório referente ao dano material, este não merece reparos, pois restou devidamente comprovado nos autos que a parte Autora suportou com gasto extra (compra de nova passagem), em decorrência do cancelamento do voo inicialmente contratado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo a sentença inalterada quanto a indenização pelo dano material.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023